Tribunal: TJBA
Processo: 8057656-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057656-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA, MARIO CELSO DA SILVA BRAGA, REBECA BATTAGIN DE OLIVEIRA

APELADO: ELEGANCE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. REVELIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPRESSÃO GLOBAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ABSTENÇÃO DE USO. INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de uso de marca cumulados com indenização por danos materiais e morais em face de Elegance, revogando tutela de urgência e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta a ocorrência de revelia, a suficiência das provas (imagens e ata notarial) para demonstrar uso indevido de marca e a configuração de danos presumidos, requerendo a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia da ré implica presunção de veracidade dos fatos alegados; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o uso indevido de marca sob o critério da impressão global; (iii) determinar se a violação marcária enseja danos morais e materiais presumidos e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela autora, sobretudo quando inexistem elementos capazes de infirmá-los.

4.

As imagens juntadas, inclusive por ata notarial, demonstram a comercialização de produtos com elementos visuais que remetem à marca da autora, sendo desnecessária identidade absoluta, bastando a possibilidade de confusão.

5.

O critério da impressão global orienta a análise da similitude marcária, considerando a percepção do consumidor médio e o risco de associação indevida.

6.

A proteção à marca abrange não apenas a reprodução idêntica, mas também imitações que induzam erro ou configurem concorrência desleal, nos termos da Lei nº 9.279/96.

7.

O uso indevido da marca com intuito de aproveitamento parasitário configura ato ilícito e viola direito de propriedade industrial.

8.

O dano moral, em hipóteses de violação marcária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.

9.

O dano material também é presumido, devendo ser apurado em liquidação de sentença pelo critério mais favorável ao titular do direito violado.

10.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia do réu implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando não há prova em sentido contrário. 2. A configuração de uso indevido de marca prescinde de identidade absoluta, bastando a possibilidade de confusão aferida pela impressão global. 3. A violação de marca registrada enseja dano moral in re ipsa e presunção de dano material, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 487, I, 85, §2º e 931; Lei nº 9.279/96, arts. 129, 130, 189, 209 e 210; CF/1988, art. 5º, XXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.933/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2015; STJ, REsp 1.342.741/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.402.561/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; TJMG, AC 10702110440618001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 11.10.2018; TJSP, AC 1009543-69.2018.8.26.0037, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 07.06.2019; TJSP, AC 1003151-54.2021.8.26.0152, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

nº 8057656-52.2023.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF, e, como Apelada, ELEGANCE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões constantes do voto condutor.